Tribunal: TJDFT
Processo: 0749140-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749140-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. C. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLEI AVELINA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 173695583) da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA CLARA GOMES DE SOUZA, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg, nos termos da prescrição médica. Em suas razões (ID 53526937), alega que: 1) o medicamento não possui indicação em bula para o tratamento do quadro clínico da autora; 2) a gravidade do quadro clínico não é requisito que autoriza a concessão da tutela de urgência, quando não demonstrada a pertinência da prescrição médica; 3) a indicação é contrária à incorporação ao SUS, às indicações previstas na bula, às Políticas Nacionais de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica, à Lei Orgânica da Saúde, aos fundamentos da Medicina baseada em evidências e à orientação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias - CONITEC; 4) a manifestação do médico não pode prevalecer em detrimento da indicação aprovada pela ANVISA e dos atos de incorporação determinados no âmbito do SUS por intermédio da CONITEC; 5) o Judiciário não pode se imiscuir nos critérios discricionários técnicos utilizados pela Administração para fundamentar suas escolhas e decisões acerca do tratamento mais adequado para cada patologia; 6) os interesses dos pacientes devem ser analisados sob a perspectiva da capacidade prestacional do Estado; 7) há risco de irreversibilidade da medida pois a agravada se declara hipossuficiente. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que determinou o fornecimento do medicamento. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal (CF) e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. No caso, o relatório médico atesta que a autora, aos 8 anos de idade, foi diagnosticada com Esclerodermia Localizada Juvenil e necessita do tratamento com o fármaco de Micofenolato de Mofetila (ID 173599827). O medicamento é padronizado pelo SUS, porém com finalidade diversa da pretendida (off-label). O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ, fixou a seguinte tese (Tema 106/STJ): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência”. Apesar de já ter me manifestado em outro sentido, é necessário realizar distinção entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a situação fática dos autos, na qual o medicamento prescrito, registrado na ANVISA, é integrante da política nacional de dispensação e disponibilizado nas farmácias de alto custo. Em outros termos, por se tratar de medicamento incorporado em ato normativo do SUS, não é necessário o preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça como se observa pelo seguinte julgado: “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AOSUS. TÉCNICA DA DISTINÇÃO ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DO RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156 (TEMA 106). DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - O Ministério Público do Estado de Goiás impetrou mandado de segurança contra o Secretário de Saúde do Estado de Goiás objetivando o fornecimento de medicamento para o tratamento de substituída, acometida de osteoporose pós-menopáusica, além de doença preexistente e comprometimentos de saúde diversos, necessitando, assim, da medicação endovenosa pleiteada. II - O Tribunal a quo denegou a ordem com fundamento no descumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 106/STJ). III - A circunstância dos autos, por veicular pretensão de fármaco já incluído nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas elencados pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS, não se submete às balizas fixadas na referida tese. IV - Necessária a realização de distinção entre o entendimento firmado no aludido precedente vinculante e a situação fática dos autos, na qual o medicamento prescrito (ácido zoledrônico), registrado na ANVISA, é integrante da política nacional de dispensação, sendo, pois, o seu fornecimento desvinculado do preenchimento das exigências delineadas no tema 106/STJ. V - Nesse panorama, o quadro clínico da paciente associado às contraindicações medicamentosas decorrentes de doença prévia, evidenciados pelos exames e diagnósticos médicos que instruem a inicial, são suficientes à formação do convencimento acerca da necessidade de utilização off label do medicamento pleiteado. VI - Os elementos constantes dos autos são admissíveis como prova constituída para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o fornecimento gratuito do fármaco solicitado. VII - Recurso ordinário em mandado de segurança provido para conceder a ordem. (RMS 66468/GO, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.09.2022, DJe26.09.2022)” – grifou-se. O relatório médico demonstra o quadro clínico do paciente; a necessidade do uso do medicamento requerido para o controle da doença; o insucesso na utilização de outros fármacos; a urgência no acesso ao medicamento, ante o risco de vida provocado pela síndrome compartimental (ID 173599827). O quadro clínico da agravada, associado ao esgotamento das opções terapêuticas tradicionais disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é suficiente à formação do convencimento acerca da necessidade de utilização off label do medicamento pleiteado. Ademais, petição inicial foi instruída com relatório elaborado pelo Natjus, em processo similar, que demonstra a existência de evidências científicas favoráveis à indicação de Micofenolato de Mofetila para tratamento de esclerodermia localizada (ID 173599830). Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do agravo de instrumento. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator Eventual